Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FRAUDE. ART. 155, § 4o, I E II, DO CP. AFASTADA A QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. REFLEXO NA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença, quando o decisum se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa, e não há demonstração do efetivo prejuízo à defesa.
2. O fato de o furto ter sido praticado por um ex-colega de trabalho de uma das funcionárias do estabelecimento comercial não justifica o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança, sobretudo porque ele se valeu de fraude para reduzir a proteção dispensada às coisas subtraídas e não de especial confiança nele depositada.
3. Age de maneira fraudulenta, nos termos do art. 155, § 4o, II, do CP, o agente que, para vencer as defesas instaladas pela vítima para impedir o acesso de terceiros ao interior da loja, se esconde, no banheiro do comércio, até o encerramento das atividades, e, após a saída dos funcionários – com isso, reduzida a vigilância – arroba a porta de área restrita e obtém acesso ao cofre que também foi arrombado.
4. Na presença de duas qualificadoras, não há óbice a que o Sentenciante, ao estabelecer a sanção na sentença, utilize uma delas para tipificar o crime e desloque a outra para a 1a fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, exasperando, assim, a pena-base.
5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
6. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na 1a fase.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.